Tribunal: TJMT
Processo: 1068149-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068149-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SUELLEN PATRICIA DA VEIGA SILVA - CPF: 006.629.931-44 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1068149-79.2022.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s): SUELLEN PATRICIA DA VEIGA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 12/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – ATO QUE TORNOU SEM EFEITO A POSSE DE CANDIDATO – VIOLAÇÃO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá visando a reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, sustentando a impossibilidade de manutenção da sentença que determinou a nomeação da Recorrida
SUELLEN PATRICIA DA VEIGA SILVA
ao cargo de Técnico Em Manutenção e Infraestrutura.

A parte Recorrida prestou o Concurso Público no ano de 2019, no qual restou classificado em 188°.

O resultado do concurso fora homologado em 03/12/2019, e depois de passados quase 02 (dois) anos da homologação, a autora fora nomeada através do Diário Oficial em data de 23/07/2021.

Por conseguinte, em 30/11/2021 sobreveio ato posterior tornando sem efeito o ato da nomeação em razão do não comparecimento tempestivo para a posse.

O artigo 16 da Lei Complementar Estadual de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, dispõe:

Art. 16. Posse é a investidura no cargo público mediante a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

§ 1o A posse ocorrerá no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento.

§ 2o Em se tratando de servidor em licença, ou afastamento por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento.

§ 3o A posse poderá dar-se mediante procuração específica.

§ 4o Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso e ascensão.

§ 5o No ato da posse, o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.

§ 6o Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1o.

§ 7o O ato de provimento ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação do resultado do concurso para as vagas imediatamente disponíveis conforme o estabelecido no edital de concurso.

A normativa acima, que cuida da tomada de posse nas carreiras públicas deste Estado-membro, tal e qual qualquer norma vigente no Estado brasileiro, deve passar por filtragem constitucional, notadamente nas mais variadas situações concretas que se apresentam perante o Poder Judiciário.

Diante disso, não se revela razoável e proporcional (princípios da razoabilidade e proporcionalidade), a simples publicação em diário oficial da nomeação da autora, à sua cientificação para tomar posse no cargo, após quase 02 (dois) anos da homologação do concurso. Em verdade, exigir consultas ininterruptas pelo prazo de 02 (dois) anos, mostrar-se-ia, inclusive, desarrazoado.

Como bem pontuado na sentença, em razão do grande lapso temporal, a Recorrida deixou de acompanhar diariamente o diário oficial, motivo pelo qual não tomou conhecimento da convocação para posse.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação”.

Neste mesmo sentido, já se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO ? MANDADO DE SEGURANÇA ? CONCURSO PÚBLICO ? NOMEAÇÃO DE CANDIDATO ? CONVOCAÇÃO PARA POSSE ? PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ? INSUFICIÊNCIA ? NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial.
Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame,
a comunicação pessoal é necessária, pois devem ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil.
Recurso não provido. (Apelação / Remessa Necessária 132835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no
DJE 23/02/2016
)

MANDADO DE SEGURANÇA ? CONCURSO PÚBLICO ? NOMEAÇÃO DE CANDIDATO ? CONVOCAÇÃO PARA POSSE ? PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ? INSUFICIÊNCIA ? NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial. Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da República. Segurança deferida. (MS 75133/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no
DJE 15/09/2015)

Portanto, mantida a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, que determinou ao
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
que
nomeie a requerente
SUELLEN PATRICIA DA VEIGA SILVA
ao cargo de
Técnico Em Manutenção e Infraestrutura
, com efeitos a partir da data da assinatura do termo de posse e exercício.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.000,00 e isento de custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023